Tribunal: TJES
Processo: 5007849-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007849-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: HERMES SASSEMBURG

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO

Nº 5007849-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: HERMES SASSEMBURG

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
DECISUM.
AGRAVO IMPROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de ID 6939898, que não conheceu do agravo de instrumento que interpôs.

Em suas razões (ID 7301384), o Agravante alega o cabimento do agravo de instrumento, considerando discutir o valor da multa arbitrada em sede de tutela antecipada. Além disso, afirma ser possível sua interposição com analogia à Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Uma vez interposto o recurso, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 7865894).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, é importante consignar que o não conhecimento do agravo de instrumento interposto se deu pela ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Considerando-se que o processo de origem foi ajuizado no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, a demanda está submetida às disposições da Lei 9.099/95. Neste sentido, embora seja corrente arguir-se que o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente nos Juizados Especiais, mister elucidar que referida subsidiariedade somente ocorre quando a matéria tratada for omissa na Lei nº 9.099/95, o que não é o caso, pois a intenção do legislador foi limitar o número de recursos, primando, assim, sempre pela simplicidade do procedimento e pela agilidade do provimento da tutela jurisdicional, motivo pelo qual previu somente para os processos cíveis o recurso inominado e os embargos declaratórios.

Portanto, os princípios da celeridade e da simplicidade que norteiam o rito sumaríssimo determinam, como regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 41 da Lei 9.099/95), exceto quando o Agravo desafie liminar concedida contra a Fazenda Pública, que não é o caso.

Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA Lei de Regência DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. A Lei nº 9.099 /95 fez prever a possibilidade de interposição de apenas dois recursos: O dito "inominado" e os embargos de declaração.
A ausência de previsão do agravo de instrumento, tendo-se em conta as especificidades da esfera processual dentro da qual se circunscrevem os Juizados Especiais, aliadas aos princípios da celeridade e especificidade, não admite sequer a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para se ter por admissível aquela figura recursal
. (TJSC. Agravo de Instrumento 0000204- 28.2018.8.24.9004. Data de publicação: 11/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO POR PARTE CONTRÁRIA AO ENTE PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante naqueles autos. [...] 3. Sem adentrar o mérito, observo, desde logo, que o presente Recurso é incabível no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, por não haver previsão a respeito na Lei nº 9.099/95. Para melhor elucidar a questão, o FONAJE emitiu enunciado sobre a matéria: ENUNCIADO Nº 15. Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação XXI Encontro Vitória/ ES). 4.
De outra banda, embora a modalidade possua previsão legal no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, apenas pode ser manejada por ente público, diante de decisões que defiram providências cautelares e antecipatórias (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009), o que claramente não é o caso da ora Agravante, parte autora na ação Ordinária.
5. Com essas considerações, DEIXO DE CONHECER do Agravo interposto. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal. (JECAC; AI 1000151-08.2023.8.01.9000; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno; DJAC 16/01/2024; Pág. 12).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO ORIUNDA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 15 DO FONAJE. PRECEDENTES DE TURMAS RECURSAIS DO PAÍS. ENTENDIMENTO ACOMPANHADO POR ESTE COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo de instrumento no Juizado Especial Cível somente é admissível na hipótese de liminar contra a Fazenda Pública, de acordo com o que dispõem os artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/09, hipótese distinta dos autos.
(TJSC – AI 00000813320188249003. Xanxerê 0000081-33.2018.8.24.9003, Relator: Surami Juliana dos Santos Heerdt, Data de Julgamento: 28/09/2018, Terceira Turma de Recursos – Chapecó) [...] 2.
A modalidade possui previsão legal somente no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, podendo ser manejada apenas por ente público e se restringido aos casos de decisões que digam respeito a providências cautelares e antecipatórias (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009)
. 3. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do Agravo interposto. 4. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal. (JECAC; AI 1000184-95.2023.8.01.9000; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; DJAC 16/01/2024; Pág. 30).

"JUIZADO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Vigora no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis o
princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção inovadora foi lançada somente para o caso de concessão de tutela antecipada contra pessoa jurídica de Direito Público - Interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09
, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – A Lei n. 9.099/95 somente traz previsão expressa do recurso inominado, que pode ser interposto contra as sentenças proferidas no rito simplificado da referida Lei. Perante o Juizado Especial as decisões interlocutórias são, em princípio, irrecorríveis - Enunciado n. 15 do FONAJE. Não conhecimento do recurso interposto." (TJSP; Agravo de Instrumento 0100112-11.2017.8.26.9013; Relator (a): Rodrigo Valério Sbruzzi; Órgão Julgador: 1º Turma Cível e Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018).

A existência de previsão em lei da recorribilidade de certa decisão é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Perante o Juizado Especial, as decisões interlocutórias são, em princípio, irrecorríveis, pois não existe previsão de recurso contra elas.

Logo, diante da impossibilidade de se admitir o agravo de instrumento interposto, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)